Tribunal: TJMT
Processo: 1033509-73.2024.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033509-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO CESAR ADAMI - CPF: 106.580.159-90 (APELANTE), ROGERIO LACERDA DE SOUZA - CPF: 893.410.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA CONCEICAO - CPF: 963.990.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 001.634.401-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL THOME LARANJEIRA GOMES - CPF: 023.151.471-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIERY PEREIRA LIMA - CPF: 024.298.081-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO WOLF NETO - CPF: 001.728.091-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, nos termos do art. 155, §4º, I, do Código Penal.

2. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora, sob o argumento de ausência de laudo pericial a comprovar o dano ao patrimônio.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a qualificadora do rompimento de obstáculo está devidamente comprovada nos autos;

(ii) se a ausência de perícia inviabiliza a subsistência da qualificadora; e

(iii) se as provas testemunhais, documentais e a confissão judicial são suficientes para sua manutenção.

III. Razões de decidir:

4. A jurisprudência admite a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo por outros meios de prova, quando a perícia não for possível ou necessária.

5. No caso concreto, o ingresso no imóvel pelo telhado e a destruição do forro foram confirmados por imagens de vídeo, prova testemunhal e confissão judicial.

6. Justificada a ausência de laudo pericial diante da necessidade de reparo imediato no imóvel, em razão de segurança e retomada da atividade comercial.

7. A sentença de primeiro grau analisou adequadamente a prova produzida, sendo correto o reconhecimento da qualificadora.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, desde que demonstrada por outros meios de prova idôneos.
2. Provas testemunhais, imagens de vídeo e confissão judicial podem, conjuntamente, evidenciar a destruição ou rompimento de obstáculo à subtração do bem.
3. Justificada a impossibilidade da perícia técnica, revela-se suficiente a prova produzida sob o crivo do contraditório para a manutenção da qualificadora."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, I; CPP, art. 158; CF/1988, art. 5º, inc. LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 28/10/2019. STJ, AgRg no HC 371.211/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 02/12/2016. TJMT, N.U 1000943-02.2020.8.11.0039, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, DJE 04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GUSTAVO CESAR ADAMI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO CESAR ADAMI
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1033509-73.2024.8.11.0003, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Por meio das razões recursais de ID 257353163, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante, pugna pelo
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, alegando que os elementos probatórios constantes dos autos não seriam suficientes para a manutenção do referido tipo penal derivado, notadamente porque
não houve realização de exame pericial.

Contrarrazões recursais são vistas sob ID 282089467, por meio das quais o Ministério Público Estadual rechaça as alegações defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 292412384, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID
282089459
),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública Estadual, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que na origem, o ora apelante
GUSTAVO CESAR ADAMI
foi denunciado como incurso nas penas do
art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fatos:

“Segundo consta incluso nos autos, no dia 16 de dezembro (12) de 2024, por volta das 05h00, o denunciado
Gustavo César Adami,
com consciência e vontade, ingressou, com destruição e/ou rompimento de obstáculo, no estabelecimento comercial denominado “Star Games”, situado à Avenida Cuiabá, nº 1377, Centro, Rondonópolis/MT, e dali subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) controle Nintendo Switch , 01 (um) controle Xbox, 01 (um) sensor de movimento Xbox 360, 01 (um) console de videogame PS3 danificado, avaliados em aproximadamente R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais), bem como a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie.

Extrai-se do caderno policial que, na data e horário acima indicados, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial acima descrito através do telhado (também restou danificado) e, para concretizar seu ingresso, destruiu o forro de gesso e, após acessar, subtraiu a quantia monetária e os itens acima descritos. Sobrevém que, o estabelecimento possuía sistema de alarmes e monitoramento, de modo que, após o sistema alertar o proprietário e a empresa de vigilância (Biptel), uma equipe de vigilantes deslocou-se para o imóvel.

Ao chegarem no estabelecimento, não identificaram nenhum arrombamento na faixada da empresa, todavia, ouviram um barulho e, na sequência, visualizaram o denunciado pulando de cima do telhado de uma empresa vizinha para a rua. No instante em que o denunciado notou a presença dos vigilantes, empreendeu fuga, todavia, foi capturado. Ainda no decorrer da fuga do denunciado, a alça de sua mochila se rompeu, fato este que foi visualizado pelos vigilantes e, posteriormente, foi apreendida, sendo localizada em seu interior os itens subtraídos da loja.

Posteriormente, a Polícia Militar chegou ao local e procedeu o encaminhamento do denunciado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para adoção das providências cabíveis.”
(ID 282089403).

Finda a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da denúncia sendo-lhe imposta a reprimenda de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão
, no regime
fechado
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo:

A par do relatado, a defesa pretende tão somente o decote da qualificadora prevista no
art. 155, §4.º, inc. I, do CP
,
sob o argumento de que não restou devidamente comprovada nos autos, ainda mais diante da ausência de laudo pericial que ateste a ocorrência do dano ao patrimônio da vítima, nos termos do art. 158 do CP.

Sem razão
, contudo.

À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, “
o exame pericial não constitui o único elemento probatório capaz de demonstrar a qualificadora do rompimento de obstáculo

no crime de furto
, admitindo-se outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando justificada a impossibilidade de realização do exame pericial”
[
ex vi
AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019].

No caso em apreço, não fora elaborado o respectivo exame pericial nos exatos moldes previstos em lei, entretanto, o rompimento de obstáculo no estabelecimento comercial invadido por
GUSTAVO
restou claramente comprovado por meio do Relatório Policial n.º 2024.7.146313 e pelas imagens de vídeo do sistema de monitoramento eletrônico da empresa “Star Games”, especialmente aquelas anexadas nos IDs 282089873 e 282089871, em que é possível visualizar, respectivamente, o momento em que o recorrente sobe no telhado da loja e quando efetivamente ingressa no estabelecimento comercial após quebrar o teto, cujos pedaços de revestimento acabam caindo no chão.

Nesse aspecto, aliás, de se ressaltar que a ausência de perícia no local do crime mostra-se justificada porquanto os danos acarretados pela ação criminosa ocorreram no telhado do imóvel, de maneira que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava [com telhas e forro danificados], certamente causaria insegurança ao proprietário e impediria a continuidade da atividade comercial ali exercida –
ex vi
do AgRg no HC n. 371.211/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 2/12/2016.

Não bastasse, a ocorrência da mencionada qualificadora é corroborada pelos depoimentos prestados
em juízo
pela vítima
Antônio Wolf Neto
, bem como pela
confissão judicial
do recorrente
GUSTAVO CESAR ADAMI
(ID 282089443).

A fim de evitar tautologia, máxime diante da minuciosa análise da prova oral efetivada pelo d. magistrado
a quo
na r. sentença objurgada, o que cumpre destacar no atual momento processual é a verossimilhança dos relatos colhidos sob o crivo do contraditório, convergindo em destacar que o ingresso de
GUSTAVO
no estabelecimento comercial “Star Games” efetivamente se deu pelo telhado.

Ao minudenciar a dinâmica fática, o ofendido
Antônio Wolf Neto
ponderou à autoridade judiciária que o ora recorrente
violou a estrutura do telhado
, causando
danos às telhas e ao forro para viabilizar a subtração dos equipamentos
; destacando que havia sido vítima de outro crime patrimonial cerca de dez dias antes e, por isso, “
estava monitorando pelas câmeras de segurança, sendo que no momento que ocorreu o alerta, juntamente com a equipe responsável pelo monitoramento da sua empresa, deslocaram na loja e a equipe logrou êxito em deter o individuo de posse dos equipamentos subtraídos” sic.

E, com efeito, embora insista que não quebrou qualquer estrutura do imóvel, certo é que
GUSTAVO
confirmou
sob o crivo do contraditório
ter ingressado no estabelecimento comercial pelo telhado, evidenciando, portanto, a ocorrência da mencionada qualificadora.

Nessa ordem de ideias, a prova testemunhal, aliada às evidências captadas pelas imagens das câmeras de segurança do imóvel e à confissão do recorrente, confere suporte suficiente para a caracterização da referida qualificadora, sendo descabido o decote pretendido pela defesa; estando tal posicionamento em harmonia com a jurisprudência firmada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por provas testemunhais e fotográficas, sendo desnecessária a realização de perícia quando há outros elementos que atestam sua ocorrência
. 3. O crime de corrupção de menores é formal e prescinde de comprovação de efetiva corrupção do adolescente. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(N.U 1000943-02.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) – destaquei.

Em sendo assim, preservo a incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, bem como os demais termos da r. sentença impugnada, inexistindo reparos a serem operados por esta instância revisora.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO CESAR ADAMI
,
mantendo inalterados os termos da r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da ação penal n.º 1033509-73.2024.811.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025